Tribunal: TJES
Processo: 5029590-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029590-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: DANIELLI DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO E COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ALEGAÇÃO DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS À RECORRIDA
. CONTRATO QUESTIONADO ALUSIVO AO VÍNCULO 1 (PERÍODO 26/11/2021 - 23/12/2022). SUCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TEMPO INFERIOR A DOIS ANOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5029590-26.2024.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Recorrida: DANIELLI DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS DEVIDO.

Recorrida contratada temporariamente pelo Município para exercer função de professora em dois períodos distintos, com intervalo de apenas 49 dias. Sucessão de contratos temporários para suprir necessidade permanente da administração (magistério). Desvirtuamento da excepcionalidade constitucional. Nulidade dos vínculos. Direito aos depósitos do FGTS assegurado pelo art. 19-A da Lei 8.036/90 e Súmula 22 do TJES. Aplicação dos precedentes vinculantes do STF (Temas 308 e 551). Recurso conhecido e desprovido.

III. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme Históricos Funcionais (Num. 15137641, 15137642), a Recorrida foi contratada temporariamente pelo Município de Vitória para exercer função de professora em dois períodos: primeiro contrato de 26/11/2021 a 23/12/2022 (PEB II) e segundo contrato iniciado em 10/02/2023 (PEB I), com intervalo de apenas 49 dias entre os vínculos.

Conforme sentença (Num. 15137645), o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nulos os contratos e condenando o Município ao pagamento de depósitos do FGTS, fundamentando-se no desvirtuamento da contratação temporária.

DIREITO APLICÁVEL E PRECEDENTES VINCULANTES

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação temporária apenas para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", mediante lei específica.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 705.140/RS (Tema 308), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações sem concurso não geram efeitos válidos, exceto direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas quando "comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

ANÁLISE JURÍDICA

A sucessão de contratos temporários para exercício de função de natureza permanente (magistério), ainda que com breve intervalo de 49 dias, configura desvirtuamento da excepcionalidade constitucional exigida pelo art. 37, IX, da CF.

O lapso temporal de 49 dias revela-se insuficiente para descaracterizar a continuidade da prestação de serviços, especialmente considerando que o magistério constitui atividade essencial e permanente da administração municipal.

Conforme Recurso Inominado (Num. 15137646), o Município alega distinção entre os contratos e ausência de renovações sucessivas. Contudo, a análise deve ser material, não meramente formal, verificando-se se a necessidade administrativa era efetivamente temporária e excepcional.

A Súmula 22 do TJES estabelece ser "devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público".

IV. CONCLUSÃO

A sucessão de contratos temporários para suprir necessidade permanente da administração (magistério), com breve lapso temporal de 49 dias, configura desvirtuamento da excepcionalidade constitucional e burla ao princípio do concurso público.

Aplicam-se os precedentes vinculantes do STF (Temas 308 e 551) e a Súmula 22 do TJES, que asseguram o direito aos depósitos do FGTS em casos de nulidade de contratos temporários desvirtuados.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. Sentença mantida.

Custas pelo Recorrente. Sem honorários, ante a vedação do art. 55 da Lei 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso discordar do voto do proferido pelo eminente Relator.

E explico.

Verifica-se que

a
autor
a
foi
contratada em caráter temporário, no período de
26/11/2021 a 23/12/2022
, para exercer a função de professora.

Todavia, não há nos autos qualquer indício de sucessividade contratual ou de que a Administração Pública tenha se utilizado de contratações temporárias de forma reiterada para atender a necessidades permanentes. Trata-se, portanto, de vínculo único, por prazo determinado e exíguo, regularmente firmado para suprir necessidade temporária e excepcional do serviço público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988.

Dessa forma
,
não se configura a alegada ilegalidade da contratação
, razão pela qual não há que se falar em nulidade do contrato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator